Tribunal: TJDFT
Processo: 0017540-49.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA NÃO COMPROVADA. FUNDADA DÚVIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. PROVIMENTO.

1. A absolvição do réu é medida que se impõe quando os elementos de prova não forem suficientes para a demonstração da autoria, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
2. Embargos conhecidos e providos.